Tribunal: TJDFT
Processo: 0008835-64.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008835-64.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal, para se manifestar sobre as informações veiculadas pelo exequente ao id 16477470, notadamente no que se refere à anuência da substituída processualmente ROSIMARY SOARES DE ARAÚJO, bem como comprovar, nestes autos, a homologação do pedido de desistência parcial dos respectivos embargos à execução e do recurso extraordinário nele interposto (EME 2008.00.2.003808-5 / PJE: 00038086620088070000), em relação aos anuentes ROSETE SANTOS, ROSANGELA MARIA QUEIROZ MONTEIRO, RUBENS COELHO e ROSIMARY SOARES DE ARAÚJO, nos termos da cláusula 2a do acordo noticiados nos autos. I. Brasília, 2 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador